Tribunal: STF
Processo: RE 1586466
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Sexta Tuma do Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. NULIDADE CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MANTIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580 /BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP).
2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de "nervosismo", sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como "atitude suspeita", não satisfazem a exigência legal.
3. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem qualquer menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito.
4. No caso concreto, não contam os autos com elementos minimamente objetivos que chancelem a exigência da fundada suspeita exigida pela legislação, para justificar a busca pessoal. Trancamento da ação penal mantido
5. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 6. Agravo regimental não provido. (e-doc. 95)”.

No recurso extraordinário, o Parquet sustenta violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição da República.
Alega, em suma, a licitude das provas, pois:

“(...) havia fundadas razões que autorizavam a busca pessoal, em especial, o fato que os Policiais  obtiveram a informação, por meio de diversas denúncias, que um indivíduo utilizava  uma motocicleta ‘Honda CG 150’ preta para entregar entorpecentes no bairro São  José. Ao visualizá-la, conforme características fornecidas, trafegando em alta  velocidade, teriam sido dados sinais de parada, quando acompanhada por aproximadamente duas quadras, momento em que possível realizar a abordagem.” (e-doc. 105, p. 8).

Ao final, requer:

“Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para afastar o  reconhecimento de nulidade da prova, restabelecendo-se a condenação do recorrido.” (e-doc. 106, p. 12).

É o relatório. Decido.
Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).
   
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).

Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar de busca pessoal a qual culminou na descoberta de “uma porção grande de crack pesando 5,9 gramas, oitocentos reais e um aparelho celular, além da constatação que o indivíduo abordado tinha envelopado a tormozeleira com papel alumínio.”
Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelo TJRS, ao denegar a ordem de habeas corpus (e-doc. 15):

“A insurgência do paciente concentra-se na tese de ilegalidade da busca pessoal, ausência de motivação idônea e gravidade abstrata, bem como a desproporcionalidade ante as circunstâncias no caso concreto.  
A narrativa da ocorrência fala que os Policiais obtiveram a informação, por meio de diversas denúncias, que um indivíduo utilizava uma motocicleta "Honda CG 150" preta para entregar entorpecentes no bairro São José. Ao visualizá-la, conforme características fornecidas, trafegando em alta velocidade, teriam sido dados sinais de parada, quando acompanhada por aproximadamente duas quadras, momento em que possível realizar a abordagem (processo 5022164-81.2023.8.21.0073/RS, evento 1, REGOP3)
(...)
Ao avistarem o paciente teriam tentado realizar a abordagem, obtendo êxito duas quadras após o sinal de parada. Não há que falar, em uma análise superficial, de ausência de razões robustas para a abordagem, diante de uma denúncia de que a traficância acontecia no local dos fatos.“

Ao apreciar o HC º 906.8165/RS, o Ministro Relator Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado o TJSP) concedeu a ordem para:

“(...) reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas  decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, no  trancamento da ação penal.” (e-doc. 36, p. 6).

Posteriormente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, confirmando a decisão monocrática e assentando a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que as buscas pessoal e veicular não ofenderam a Constituição Federal. Explico.
Sobre a abordagem policial em via pública em casos como o destes autos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).
Confira-se a ementa do referido julgado:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 

Perfilhando esse entendimento, destaca-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).

Na espécie, os depoimentos em juízo dos policiais e demais elementos do processo indicam que a diligência teve origem em denúncias anônimas sobre o uso de motocicleta do mesmo modelo/marca/cor do recorrente para entrega de drogas em local determinado, no qual a guarnição foi em patrulhamento quando viu veículo com idênticas características em alta velocidade de condução, o que motivou ordem de parada que só foi obedecida após duas quadras depois.
Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.
Em decorrência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acertadamente, concluiu pela higidez da atuação policial e dos elementos de prova obtidos mediante a busca pessoal e veicular.
Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca pessoal foi devidamente justificadas a posteriori.
Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 
I. Caso em exame 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 
III. Razões de decidir 
3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 
4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).

Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.
Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas mediante busca pessoal.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente